Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-69.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001277-69.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BUZZI & BUZZI LTDA - EPP - CNPJ: 70.436.704/0001-97 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1001277-69.2019.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta

Embargante(s):

Buzzi & Buzzi Ltda.

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não existem os vícios apontados, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei no 9.099/95, art. 55 "caput").

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e DECLAROU inexigível da cobrança da TACIN relativo ao exercício de 2020, no valor de R$ 2.324,45, vencida em 29.03.2020, bem como CONDENOU o Embargado a restituir os valores pagos a este título, relativo aos exercícios de 2014 a 2019, no montante de R$ 10.079,83.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme determina o art. 55, da Lei 9.099/95.

Acrescenta que tanto na inicial como nas razões recursais requereu que a declaração incidental de inconstitucionalidade de normais estaduais, por colidirem com o que estabelece a Constituição Federal.

Destaca que em matéria tributária, ao contrário, é bastante comum por parte dos contribuintes e somente por meio desse pedido é que se pode alcançar a segurança necessária ao afastamento de reiteração, por parte do fisco, de insistir na cobrança das exações indevidas, sob pena de anualmente a parte contribuinte/Embargante ter de propor ação judicial para a repetição de indébito pago a título de TACIN.

Ao final requer seja acolhido os embargos declaratórios, a fim de condenar o Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais no equivalente a 20% s obre o valor da condenação, bem como seja declarada, incidentalmente,
inter partes
, a inconstitucionalidade das normas estaduais especificadas na inicial e ainda que seja declarada a inexistência de relação jurídica/tributária entre as partes, no que diz respeito a cobrança de TACIN.

Conforme certidão digitalizada em 29.01.2021 (ID 74121993), o Embargado deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Quanto à pretensão da Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei no 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrido vencido, como pretende a Embargante.

Quanto a pretensão da Embargante para que
seja declarada, incidentalmente,
a inconstitucionalidade das normas estaduais especificadas na inicial (Lei Estadual no 4.547/1982 e Decreto Estadual no 2.063/2009), também não merece acolhimento, porquanto sobre a cobrança da TACIN, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, restou decidido que referida taxa é inconstitucional, com efeito
erga omnes
, de modo que desnecessário é a sua declaração, de forma incidental,
inter partes
, conforme pretende a Embargante.

Razão pela qual também entendo que não merece acolhimento a pretensão da Embargante para que seja
declarada a inexistência de relação jurídica/tributária entre as partes, no que diz respeito a cobrança de TACIN.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator